Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ATENUANTE INOMINADA. REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO. PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER HABILITAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal dos agentes policiais e pelo teste de etilômetro (bafômetro) que o apelante conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.
3. A realização de exame de etilômetro não caracteriza circunstância relevante quando há outros elementos comprovando que o réu conduzia o veículo sob o efeito de álcool, razão pela qual não se acolhe o pedido para reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal.
4. Deve ser alterada a espécie de pena privativa de liberdade, de reclusão para detenção, em face do erro material constatado na sentença.
5. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 306 c/c o artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação para dirigir), alterar de reclusão para detenção a espécie de pena privativa de liberdade aplicada, restando ele condenado à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, e para readequar a penalidade de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para o período de 03 (três) meses e 03 (três) dias.